Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-29.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste Egrégio TJDFT que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Defesa do embargante e manteve a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 147, § 1o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no julgado quanto à apreciação da aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a causa de aumento de pena prevista no § 2o do art. 21 da LCP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Como o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as teses apresentadas na apelação, inclusive quanto à materialidade e à autoria do crime de ameaça e a respectiva dosimetria da pena, inexiste omissão a ser sanada.

5. A alegação de impossibilidade de aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal com a causa de aumento de pena prevista no § 2o do art. 21 da LCP, não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e não providos.